Tribunal: TJDFT
Processo: 0709891-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DA MÁ-FÉ. AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme precedentes do e. TJDFT, para a aplicação de multa por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 79 e 80 do CPC, exige-se a demonstração de dolo. No caso, embora a conduta da agravante, de insistir na oitiva da testemunha possa ter gerado retardamento do andamento processual, nos autos, não há prova de má-fé, que não pode ser presumida.
2. Recurso conhecido e provido.